Tribunal: TJES
Processo: 5003822-89.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003822-89.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: SANDRA REGINA FIORIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003822-89.2023.8.08.0006
Origem:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO
: SANDRA REGINA FIORIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROFESSORA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
:
“
Trata-se de Ação ajuizada por SANDRA REGINA FIORIO em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ , por meio da qual pleiteia a condenação do Requerido ao pagamento de 1/3 de férias referente aos 30 dias de férias do ano 2017, que totaliza um valor de R$ 884,94. Alega a parte autora que é servidora pública no cargo de professora de Educação Infantil desde 17/01/2007 junto ao Requerido, recebendo sua gratificação de férias apenas com base em 30 (trinta) dias, sendo que deveria incidir na totalidade dos dias de gozo de férias consistente em 45 (quarenta e cinco) dias, conforme art. 42 da Lei Municipal nº 3.356/2010. Aduz que o Município Requerido passou a descumprir a norma mencionada a partir do ano de 2016, acarretando prejuízos à parte autora, que somente recebeu R$ 631,43 no mês de dezembro de 2017, referente aos 15 dias, faltando receber o valor de R$ 884,94, referente aos 30 dias de férias
”.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.
EM RELAÇÃO À PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, RENOVADA NAS RAZÕES RECURSAIS, ADOTA-SE A FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA GUERREADA, COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
NO MÉRITO,
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). SABE-SE QUE, NO QUE SE REFERE AO PERÍODO DE FÉRIAS ANUAIS DE CARGO DE PROFESSOR, A LEI MUNICIPAL
Nº 3.356/2010 PREVÊ O SEGUINTE,
in verbis: “Art. 42 O período de férias anuais do titular de cargo de Professor será: I - quando em função docente, de quarenta e cinco dias; II - quando em função de suporte pedagógico, de trinta dias. § 1º As férias do titular do cargo de Professor em exercício nas Instituições de Ensino serão concedidas nos períodos de recesso escolar, de acordo com o calendário anual, de forma a atender às necessidades didáticas e administrativas da Rede Municipal. § 2º A acumulação de férias é proibida, exceto nos casos de expressa necessidade do serviço público e mediante autorização superior, quando será permitida, no máximo, por mais um período. § 3º A remuneração de um terço de férias do professor em exercício da docência corresponderá a 49.99% da remuneração e deverá ser pago integralmente no mês de janeiro ou em duas parcelas. (Redação dada pela Lei nº 4149/2017)
”.
É INCONTROVERSO O FATO DE A AUTORA EXERCER O CARGO DE PROFESSORA.
DESSA FORMA, CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, “
[...] das normativas citadas, não se consegue extrair nenhuma restrição ao cálculo do benefício das férias ao vencimento de 30 (trinta) dias, assim, a meu sentir, a profissional de ensino em função de docência nas unidades escolar do Município deve ser remunerada com um adicional de 1/3 (um terço) calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo de 45 (quarenta e cinco) dias[...]
”. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)